Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta pela parte recorrente, com fundamento no art. 1.009 do CPC, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, em razão do não regular recolhimento do preparo referente ao Recurso Extraordinário interposto. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. Por outro lado, a apelação é o recurso processual previsto para ser interposto contra a sentença proferida por juiz de primeiro grau, com ou sem resolução de mérito (art. 1.009 do Código de Processo Civil – CPC Brasileiro). Portanto, manifestamente incabível o recurso manejado. Por tais razões, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal